Tribunal: TJMT
Processo: 1052620-15.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052620-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RAPHAEL DE CARVALHO - CPF: 005.305.211-05 (RECORRIDO), JOAO RICARDO DA COSTA AGUIAR SIMOES - CPF: 020.078.851-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM REGISTROS CRIMINAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do Estado, na hipótese, é de natureza objetiva (art. 37, § 6º, da CF) e decorre da manifesta falha na prestação do serviço público (
faute du service
). O dever estatal não se limita a registrar a ocorrência, mas abrange a obrigação de manter a fidedignidade de seus cadastros, corrigindo erros tão logo sejam identificados. A inércia da Administração em retificar o nome do autor do processo criminal, mesmo após dispor de prova técnica inequívoca (laudo papiloscópico), manifestação do Ministério Público e expressa ordem judicial, configura a conduta omissiva que gera o dever de indenizar.

2. A tese de culpa exclusiva de terceiro deve ser afastada. Embora o equívoco tenha sido originado pela falsa identidade fornecida pelo irmão do autor, o dano foi perpetuado e agravado pela omissão do Estado. A conduta do ente público, ao não corrigir seus próprios registros, tornou-se causa autônoma e adequada para a continuidade da lesão aos direitos da personalidade do recorrido, atraindo para si a responsabilidade pela reparação.

3. A manutenção indevida do nome de um cidadão em registros criminais por crime grave (roubo majorado) constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação específica do abalo sofrido. A situação ultrapassa o mero dissabor, gerando angústia, constrangimento social e violação direta à honra, à imagem e à dignidade da pessoa, direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

4. O montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade e a reiteração da falha estatal, a natureza do crime indevidamente imputado e a extensão do constrangimento imposto ao autor. O valor cumpre a dupla função de compensar o ofendido e de desestimular a reincidência da conduta lesiva pelo Poder Público, sem configurar enriquecimento ilícito.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em favor de
RAPHAEL DE CARVALHO.

A controvérsia nasceu da indevida vinculação do nome e CPF do Recorrido a processos criminais, após seu irmão, Júlio de Carvalho, ter se identificado falsamente ao ser preso. A sentença acolheu o pleito indenizatório ao reconhecer a falha na prestação do serviço público, consubstanciada na omissão do Estado em corrigir seus registros, mesmo após laudo pericial e decisão judicial comprovarem o equívoco.

O Estado recorre, insistindo na tese de culpa exclusiva de terceiro, ausência de nexo causal, exercício regular de direito e inexistência de dano moral a ser indenizado.

O Recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

Passo à análise do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil do Estado e da configuração do dano moral no caso concreto.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Isso significa que, para configurar o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a apuração de dolo ou culpa do agente público.

No caso em tela, o Estado recorrente defende a excludente de responsabilidade por
"culpa exclusiva de terceiro",
atribuindo a causa dos transtornos unicamente ao irmão do Recorrido, que prestou informação falsa no momento da prisão.

Tal argumento não merece prosperar.

Embora o ato inicial tenha sido praticado por terceiro, o dano suportado pelo Recorrido não se esgotou nesse momento. A lesão à sua honra e dignidade foi agravada e perpetuada pela evidente falha na prestação do serviço público. O dever do Estado não é apenas o de registrar ocorrências, mas também o de garantir a fidedignidade de seus cadastros, especialmente os de natureza criminal, que possuem um potencial danoso imensurável.

A prova dos autos é robusta e demonstra uma sucessão de falhas:

- Ignorância da Prova Técnica:
O Laudo de Confronto Papiloscópico (ID 338597370) atestou, de forma científica e inequívoca, que as impressões digitais do detido pertenciam a Júlio de Carvalho, e não ao Recorrido. A prova pericial, dotada de presunção de veracidade, foi simplesmente ignorada pelos sistemas estatais.

- Inércia após o Reconhecimento Oficial:
O próprio Ministério Público, titular da ação penal, reconheceu o equívoco em sua denúncia (ID 338597369). Posteriormente, o Juízo Criminal determinou expressamente a retificação do polo passivo do processo (ID 338597373). Mesmo diante desses atos oficiais, a Administração Pública permaneceu inerte, mantendo o nome de um inocente vinculado a um crime grave.

O nexo de causalidade, portanto, não está no ato do terceiro, mas na omissão qualificada do Estado, que, tendo o dever legal de corrigir um erro crasso e os meios para fazê-lo, nada fez. A conduta omissiva do ente público foi a causa direta e adequada para a continuidade e o agravamento do dano. A falha no serviço (
faute du service
) é manifesta.

O dano moral, na situação em análise, é inquestionável e decorre do próprio fato (
in re ipsa
), sendo desnecessária a produção de prova específica do sofrimento.

A honra e a imagem de uma pessoa são direitos fundamentais protegidos pela Constituição (art. 5º, X). Ter o nome injustamente associado a um processo por
"roubo majorado"
nos registros oficiais do Estado é uma ofensa grave, que gera abalo psicológico, angústia e constrangimento perante a sociedade, o círculo familiar e profissional.

A narrativa do Recorrido, de que passou por situação vexatória perante a família de sua namorada e que viveu com o temor de ser abordado e preso, é perfeitamente crível e ilustra a dimensão do abalo sofrido. Não se trata de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, mas de uma violação direta à sua dignidade como cidadão honesto.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS À HONRA E À IMAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO PROFERIDAS EM LOCAIS PÚBLICOS. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 à recorrida, em razão de ofensas à sua honra proferidas em locais públicos. A sentença também fixou a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e a credibilidade da prova testemunhal produzida, diante da alegação de suspeição; (ii) definir se houve ato ilícito causador de dano moral à autora, apto a justificar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de suspeição das testemunhas por amizade íntima ou vínculo empregatício não é suficiente, por si só, para invalidar os depoimentos prestados, cabendo ao juízo de origem, com base na oralidade e na imediatidade, avaliar sua credibilidade. No caso, as declarações foram consideradas coerentes e harmônicas, sendo legítima sua valoração pelo juízo sentenciante.

A prova testemunhal confirmou que a recorrente ofendeu a recorrida em locais públicos, utilizando palavras de baixo calão e imputando-lhe conduta desonrosa, o que caracteriza violação aos direitos de personalidade, especialmente à honra e à imagem, nos termos do art. 5º, X, da CF e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A conduta da recorrente consistiu em expor a recorrida a situação vexatória perante terceiros, extrapolando os limites do aceitável mesmo em contextos de desavença pessoal, sendo incabível invocar justificativas emocionais para práticas de humilhação pública.

O dano moral decorrente de ofensas à honra é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. A exposição pública e a gravidade das imputações são suficientes para justificar a reparação.

O valor arbitrado a título de indenização (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem causar enriquecimento sem causa.

Quanto ao pedido contraposto da recorrente, não houve demonstração de ato ilícito praticado pela autora que ensejasse direito à indenização, sendo correta sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspeição de testemunha deve ser aferida pelo juízo da instrução, à luz da oralidade e imediatidade dos Juizados Especiais, não sendo suficiente a alegação de amizade ou vínculo funcional para afastar a validade do depoimento.

A imputação pública de conduta desonrosa, com uso de palavras ofensivas em ambientes sociais, configura violação à honra e à imagem, sendo presumido o dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sem importar em enriquecimento indevido.

A ausência de prova do ato ilícito afasta o direito à indenização por dano moral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 406, § 1º; CPC, arts. 355, I e 373, I e II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; TJMT, NU 1000080-47.2018.8.11.0029, Rel. Juíza Patrícia Ceni dos Santos, j. 11.12.2018, DJE 12.12.2018.

(N.U 1070105-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Assim, a fixação do valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade do instituto: a compensatória, que visa a minorar o sofrimento da vítima, e a pedagógica, que busca desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso, a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), arbitrada pelo juízo de primeiro grau, se mostra adequada. Considera-se a gravidade da falha estatal, que se mostrou reiterada e resistente até mesmo a uma ordem judicial; a natureza do crime imputado indevidamente (grave); e o tempo em que o Recorrido permaneceu com essa "mancha" em seus registros. O valor não representa enriquecimento ilícito, mas serve como justa reparação e como um necessário alerta ao Poder Público para que aprimore a gestão de seus sistemas de identificação e cadastros.

Dessa forma, a sentença de origem examinou a questão com acerto, não havendo motivos para sua reforma.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento os desta fundamentação.

Condeno o Estado de Mato Grosso, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais, em razão da prerrogativa legal.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026